Tribunal: TJMT
Processo: 1041365-02.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041365-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Liminar, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (RECORRENTE), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ÁGUA - FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95, DO ENUNCIADO Nº 80, DO FONAJE, E DA SÚMULA 08, DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
– RECURSO NÃO CONHECIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 129709690, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando indevida a fatura referente ao mês de
setembro de 2021
, correspondente a 36m3,
determinando
que a mesma seja refaturada pela média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, qual seja, 17 m
3
, acrescida de tributos, contribuições e demais impostos incidentes, até a data do depósito judicial (29/10/21), que já está considerado.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança de água acima da média de consumo da parte autora. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões, a recorrida, em preliminar, arguiu a deserção do recurso, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que o recurso interposto pela autora

é tempestivo (id. 129709693), tendo pugnado pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, cujo pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo,
que oportunizou o recolhimento do preparo (id. 129709696),
determinando a imediata intimação da autora/recorrente para que, no prazo improrrogável de 48 horas, proceda a quitação do valor das custas a serem apuradas, sob pena de deserção.

Contudo, a recorrente/reclamante, apesar de devidamente intimada em
24/05/2022
, conforme se vê da aba de expediente do sistema PJe,
permaneceu inerte
.

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O Enunciado nº 80, do FONAJE, prescreve que:
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Ainda, a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
deserto é o recurso
.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
, eis que deserto. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022